Tribunal: TJDFT
Processo: 0781799-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROTOCOLADA E PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição e extinguir os créditos tributários materializados nas CDA’s n. 50202117227, 50202117235 e 50180775650, com amparo no artigo 156, V, do CTN.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não há que se falar em escoamento do prazo prescricional, uma vez que o direito do Estado de impor a penalidade e exigir seu cumprimento tem se renovado continuamente, pois não há nos autos prova da cessação da conduta infracional, já que a multa não foi paga, o que constitui uma infração gravíssima. A data da cessação da conduta é o termo inicial para o escoamento do prazo prescricional, conforme estabelece o art. 1o da Lei n. 9.873/99, que é norma geral federal reguladora do exercício do direito de punir do Estado. Argumenta ainda que não havendo comprovação da cessação da conduta infracional praticada pelo Recorrido, que resultou na imposição da penalidade pecuniária, não se pode falar em prescrição do direito do Estado de cobrar o crédito correspondente, uma vez que o prazo prescricional sequer começou a correr. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há ou não ocorrência de prescrição dos créditos tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, nos anos de 2014, 2015 e 2017, o requerente foi autuado três vezes por descumprimento de intimação demolitória, sendo as autuações: D - 050554 — OEU; D - 042782 — OEU; e D - 067845 — OEU, datadas de 18/3/2014, 24/11/2016 e 21/6/2017, respectivamente. Essas dívidas foram protestadas e resultaram em processo judicial, registrado nos autos de n. 0744878-85.2019.8.07.0016. Assim, o requerente aponta ocorrência da prescrição intercorrente em 10/9/2024 por inércia do processo judicial e não ter sequer ocorrido a citação.
5. O art. 174 do CTN estabelece que o prazo para a Fazenda Pública cobrar créditos tributários é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Conforme o parágrafo único, I, do art. 174 do CTN, a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
6. No caso, verificou-se que o prazo entre a constituição definitiva das CDA’s n. 50202117227, indicadas no ID 69921175 p.33 constituídas em 9/2/2017; 50202117235 ID 69921175, p. 36; em 1/9/2017 e 50180775650 ID 269921169, p.88, constituído em 03/07/2015, ID 211079308, p. 91 e a cobrança (seja por execução válida ou protesto) ultrapassou o limite legal, configurando a prescrição.
7. Atente-se que o protocolo da execução fiscal n. 0744878-85.2019.8.07.0016 ocorreu dentro do prazo prescricional em 10/9/2019, todavia, sem despacho inicial proferido, em 2/12/22 foi requerida desistência da ação na forma da Lei Complementar 1.010/2022 (c/c Decreto 38.650/17) tendo o pedido acolhido em 2/12/22, transitando em julgado em 1/1/23. Logo, não tendo ocorrido causa interruptiva da prescrição, é irretocável a sentença recorrida. Precedente: Acórdão 1816286.
8. No que tange a alegação de que não se pode falar em prescrição do direito do Estado de cobrar o crédito correspondente, uma vez que não houve cessação da conduta infracional praticada pelo Recorrido, que resultou na imposição da penalidade pecuniária, tais fatos não constituem causa apta a interromper a prescrição dos créditos já devidamente constituídos. Por outro lado, nada impede novas autuações do Estado no exercício do seu poder de polícia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816286, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j: 15/02/2024.